Tribunal: TJDFT
Processo: 0723173-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723173-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: PRISCILLA VASCONCELOS FREIRE DE MELO D E S P A C H O Pela manifestação de ID no 51851888, a embargante pede que o feito seja chamado à ordem, proclamando-se a perda do objeto dos embargos de declaração de ID no 45062954. Noticia que, entre os julgamentos do agravo de instrumento e dos embargos de declaração respectivamente interpostos, foi proferida decisão nos autos de origem, desconstituindo a penhora impugnada nos recursos. Alega que tal fato novo implica a perda do objeto do recurso, ensejando nulidade processual. Em que pese o alegado, não há vício processual a sanar nesta oportunidade, notadamente porque o fato tido como novo, consistente na decisão de primeira instância que desconstituiu a penhora após o julgamento do agravo de instrumento, não foi comunicado nos presentes autos até o julgamento dos embargos de declaração. Registre-se que este Relator não tem competência para proclamar a perda do objeto de recursos já julgados pelo egrégio Colegiado. Quando muito, poderia ser o caso de proclamar-se a perda do objeto de eventual recurso subsequente que estivesse pendente de apreciação, o que não é o caso. Assim, considerando não ter sido interposto recurso contra o acórdão que apreciou os embargos de declaração, operando-se a preclusão temporal, nada há a prover quanto à manifestação de ID no 51851888. Certifique-se a preclusão e arquivem-se os autos, após a devida comunicação ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator